Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. FATO PREEXISTENTE. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VERBA ALIMENTAR. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não impõem, de per si, a minoração da verba alimentar por ausência de capacidade econômico-financeira do alimentante. Inteligência do Princípio da Paternidade Responsável.
4. No caso dos autos, a não comprovação da alteração na capacidade financeira do alimentante afasta a possibilidade de redução da verba alimentar, inclusive, por ser a constituição de nova família fato preexistente à fixação da pensão alimentar revisanda.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.